Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001985-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.314.961-16 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão de sentença de extinção sem resolução do mérito no juízo de origem, diante da inércia da parte quanto ao pagamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo após a extinção do feito originário por ausência de recolhimento de custas, ainda subsiste interesse recursal quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, constante da decisão interlocutória agravada.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de sentença extinguindo o processo principal, por ausência de recolhimento de custas, implica a perda do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, o desaparecimento do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. A impugnação à decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita deve ser deduzida em recurso próprio contra a sentença, diante da sua natureza substitutiva.

5. No caso, o agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença extintiva, ainda pendente de remessa, o que reforça a ausência de utilidade da presente via recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de sentença extinguindo o feito principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

2. A discussão sobre eventual indeferimento da gratuidade da justiça deve ser deduzida em recurso próprio contra a sentença”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 321, p.u., 485, I, 932, III e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1030174-89.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2024; TJMT, AI 1024221-81.2022.8.11.0000, j. 26/04/2023; TJMT, AI 1029454-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/03/2025.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1001985-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento por ele manejado, que não concedeu do recurso, ante a manifesta prejudicialidade, consistente na perda superveniente do interesse recursal (feito sentenciado).

Inconformado, o agravante alega, em suma,
“a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita não perdeu sua relevância ou seus efeitos com a extinção do processo, uma vez que a parte recorrente, ao ver negado o seu direito à gratuidade, restou impossibilitada de prosseguir com a demanda”
(sic), de modo que entende que o instrumental
“mantém seu objeto, pois a revisão dessa decisão poderia alterar substancialmente a situação processual, permitindo a retomada do feito sem o pagamento das custas”
(sic).

Diante disso,
“requer ao colegiado que seja acolhido o presente agravo interno para reformar a decisão recorrida, determinando-se o regular processamento e julgamento do agravo de instrumento interposto, com a consequente anulação da sentença extintiva, permitindo que o feito tenha seu regular prosseguimento e garantindo o direito da parte recorrente à justiça gratuita”
(sic).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

No mais, retifique-se a classe processual, a fim de constar como sendo agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno a parte requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra (Id. 267902774), por meio da qual se deixou de conhecer do agravo de instrumento originário, com fundamento na perda superveniente de objeto, à vista da prolação de sentença na origem.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
10/02/2025
, a magistrada a quo sentenciou os autos, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...) 2.A parte autora foi devidamente intimada para manifestar nos termos do despacho em Id 177644455, para o pagamento das custas processuais, onde se manteve inerte.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

3. Com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC).

4. Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial, imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento de inaptidão da exordial.

5. Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado em Id 177644455, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (Id.
183462773 – autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício, in verbis:

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais[1], recebo a petição de reconsideração como embargos de declaração.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto recursal, tornando o recurso prejudicado.

[1] TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030174-89.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(AI 1024221-81.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (sem destaques no original).

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, resta prejudicado o recurso de sua análise “in limine” e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e dê-se as baixas de estilo. (...)”
– Id. 267902774

Pois bem. De início, registro que não se desconhece o entendimento jurisprudencial segundo o qual a superveniência da sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas processuais não enseja, por si só, a perda do interesse recursal, notadamente porque a decisão agravada continua a produzir efeitos no campo da eficácia material e processual. Entretanto, tal posição não altera o que foi consignado na decisão agravada.

A uma porque prevalece entendimento no sentido de que se interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobrevier sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, resta patente a prejudicialidade recursal, o que, inclusive, encontra respaldo no art. 932, III, do CPC.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da sentença sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL.
CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
PERDA DO OBJETO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão de sentença superveniente no processo principal que extinguiu a ação com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.

2.
A sentença extintiva do processo principal, posteriormente confirmada em grau recursal, implica na perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, diante da ausência de interesse processual superveniente.

3. Precedentes do STJ e doutrina majoritária corroboram o entendimento de que a superveniência de sentença no processo principal torna inócuo o prosseguimento de recursos que versem sobre decisões interlocutórias.

4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1014363-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE
– PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.
”
(N.U 1029454-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

A duas porque, eventuais discussões acerca da irregularidade no indeferimento do benefício pretendido devem ser oportunamente deduzidas pela parte interessada por meio do recurso próprio cabível contra a sentença de extinção do feito, que, por sua natureza substitutiva, assume a condução final da controvérsia processual.

Dito de outro modo, eventual omissão ou ausência de manifestação sobre tais aspectos deve ser combatida nos termos da sistemática recursal, não se mostrando viável a rediscussão dessas matérias na presente via recursal, cujo objeto ficou prejudicado pela sentença superveniente.

No ponto, em consulta aos autos originários, percebe-se que o ora agravante já interpôs recurso de apelação cível contra a sentença extintiva (Id. 184345918), ainda pendente de remessa a essa instância revisora, sendo o principal argumento justamente a irregularidade do indeferimento da justiça gratuita, de modo que sua análise será mais bem sopesada no referido apelo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

No mais, consigno que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação de ofício das penalidades do art. 1.026, §2º c/c art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025